Tribunal: TJMT
Processo: 0003935-92.2012.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003935-92.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIAS DA SILVA LEAO - CPF: 489.060.001-97 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DEBORA SERON LEAO - CPF: 784.455.231-04 (APELANTE), AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL - CNPJ: 03.980.919/0001-87 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLENTINO - CPF: 601.163.231-91 (ADVOGADO), J. S. L. (APELANTE), GABRIEL SERON LEÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE OTONI NUNES DA SILVEIRA - CPF: 294.834.761-00 (ADVOGADO), DENISE OTONI NUNES DA SILVEIRA - CPF: 294.834.761-00 (ADVOGADO), GABRIEL SERON LEÃO (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), J. S. L. (APELADO), GUSTAWO ADOLPHO DE LIMA TOLENTINO - CPF: 601.163.231-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL - CNPJ: 03.980.919/0001-87 (APELANTE), DEBORA SERON LEAO - CPF: 784.455.231-04 (APELADO), JOSIAS DA SILVA LEAO - CPF: 489.060.001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSIAS DA SILVA LEAO; DEBORA SERON LEAO; GABIREL SERON LEAO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO DA AUTARQUIA INTEMPESTIVO – PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PERTENCENTE AO ESTADO E A PARTICULAR. LESÕES FÍSICAS E SEQUELAS NA FAMÍLIA SOBREVIVENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. DANOS ESTÉTICOS CABÍVEIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES MANTIDO. CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL INCIDE DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO.
ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810 E TEMA 905. APELO DO ENTE PUBLICO NÃO CONHECIDO. APELO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O apelo da autarquia não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe

2.

O acidente que deu origem a ação ocorreu em 20/01/2008, e a ação foi distribuída em 18/12/2012, ou seja, dentro do prazo de 05 anos, não havendo que se falar em prescrição (artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932).

3.

Irrefutável que o acidente de transito em questão ocorreu por culpa do preposto da Autarquia requerida, que conduzia veículo de propriedade do ente público, que embriagado e em dia em que não estava trabalhando, invadiu a pista contrária, dando causa a colisão, conforme vasta documentação acostada nos autos.

4.

Por força da lei, a requerida é responsável pelos danos advindos da situação (art.37, §6°, CF, 43 e 932 do CC).

5.

Dano moral devido, cabendo majoração para a menor J.S.L., em valor igual ao do seu irmão, porque os dois, além das fraturas, sofreram com a situação, não havendo que diferenciar o abalo por conta da idade. Adequado valor da indenização fixado a genitora e esposa, e quanto ao condutor, maior prejudicado, entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da fisionomia, e todo abalo decorrente do evento causado pelo preposto da autarquia promovida.

6.

No que tange ao pedido de pensionamento, apesar da alegada diminuição da capacidade laborativa do requerente, não se vislumbram elementos suficientes ao deferimento do pleito.

7.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.
Não restaram comprovados os danos na modalidade de lucros cessantes, inexistindo prova documental suficiente para embasar a pretensão autoral.

8.

Considerando que a autarquia requerida não se insurgiu quanto as despesas médicas na fase de conhecimento, tal fato tornou-se incontroverso, o que autoriza a reparação pelos danos materiais, efetivamente comprovados nos autos, nos termos do artigo 944 do Código Civil, cabendo a manutenção da condenação.

9.

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”, “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

10. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recursos de apelação interpostos pelas partes
requerentes
: JOSIAS DA SILVA LEAO, DEBORA SERON LEAO, J. S. L. e GABRIEL SERON LEÃO, e
requerida:

AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL, da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em Acidente de Veículo c/c Pedido de Antecipação de Tutela n° 3935-92.2012.811.0051, código n° 74926 (Comarca de Campo Verde-MT)
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de danos morais, estéticos, materiais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude do acidente de transito causado pelo preposto da parte demandada. (Ids. Num. 1683510, 1683512 e 1683548)

Os requerentes/recorrentes pretendem majoração do valor fixado por danos morais, procedência do pedido de pensão mensal ao Sr. JOSIAS, procedência dos lucros cessantes durante o período em que DÉBORA e JOSIAS estavam em tratamento médico, e majoração dos honorários advocatícios. (Id. Num.1683561)

A AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL alega a incidência da prescrição, ausência de responsabilidade pelo acidente,

redução do valor fixado por danos morais, exclusão da condenação ao pagamento de danos estéticos e materiais, atualização monetária conforme variação da poupança, juros de mora a partir da citação e minoração dos honorários advocatícios. Por fim, prequestionamentos, e requerimento de improcedência da pretensão e inversão do ônus sucumbenciais, sucessivamente, provimento parcial conforme razões recursais. (Id. Num.1683809, 1683815, 1683822, 1683851, 1683857, 1683860, 1683870, 1683869)

Conforme certificado ao ID Num. 32787581, decorreu o prazo em 07/02/2020 para AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL apresentar contrarrazões.

Memoriais da AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL ao ID Num.4368993/43638995, alegando prescrição trienal da pretensão, ausência de responsabilidade da autarquia, que a condenação ao pagamento de danos morais é desarrazoada e desproporcional, que o dano moral e dano estético caracteriza
bis in idem
, que deve ser reformada a condenação em danos materiais, que não comporta provimento o pedido de pensão vitalícia e lucros cessantes, que devem ser revistos os índices e marcos iniciais dos juros e correção monetária, que é exorbitante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fazendo prequestionamentos para fins de interposição de recursos nas instancias superiores.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no interesse do direito da menor J. S. L., opina pelos desprovimentos dos recursos interpostos pelas partes. (Id. Num.2122539, 2122543)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA, OAB MT 23931/B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Da análise dos autos, denota-se que, a r. Sentença foi prolatada em 25/11/2016, e a parte requerida regularmente intimada em 16/03/2017 (Id.Num.1683782), o que inclusive afirmou preliminarmente no apelo.

O recurso de Apelação protocolizado em 04/05/2017 (ID Num. 1683809), ou seja, 31 (trinta e um) dias úteis após a intimação da parte requerida/recorrente.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
(...)”

No caso, por se tratar o apelante de ente público (autarquia), goza de prazo em dobro, nos termos do art. 183, do Código de Processo, como se vê:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.
”.

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E

DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
2.

(...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”.
(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA —
INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS
— ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE
— NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”.
(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) Destaquei.

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

- DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS PARTES REQUERENTES E REEXAME NECESSÁRIO

A ação é baseada em suposto ilícito atribuído a AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL, que, segundo os autores/recorrentes, foi responsável pelo acidente ocorrido em 20/01/2008, as 03h00, na Rodovia BR-163, Km 780,8, quando um funcionário conduzindo veículo de propriedade da ré, invadiu a pista contrária e colidiu no veículo da família dos requerentes, causando-lhes sequelas permanentes, danos físicos e psicológicos.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedente a pretensão, para declarar a responsabilidade civil objetiva da Autarquia (art. 37, §6o, da CF/88 e art. 43 do CC/02), e consequentemente, condená-la ao pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Gabriel, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à Julia, R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Josias e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) à Débora, pagamento das despesas necessárias à reparação dos danos estéticos ocasionados a Josias, e danos materiais comprovados nos autos (recibos de ID 1682852, pgs. 4/5; ID 1682882; ID 1682908; ID 1682913; ID 1682918; ID 1682924 e ID 1682928), fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

Considerando que a parte requerida é uma Autarquia Estadual, incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/32
. I -
Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
". II - Proposta a ação em 24.03.2011, objetivando indenização por danos morais e materiais sofridos em 27.03.1991, o direito de ação dos autores prescreveu em 27.03.1996. III - Apelação não provida
”. (TRF-1 - AC: 15802 MG 0015802-36.2011.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 07/05/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.275 de 28/05/2012) Destaquei.

O acidente que deu origem a ação ocorreu em 20/01/2008, e a ação foi distribuída em 18/12/2012, ou seja, dentro do prazo de 05 anos, não havendo que se falar em prescrição.

Sendo breve, irrefutável que o acidente de transito em questão ocorreu por culpa do preposto da Autarquia requerida, que conduzia veículo de propriedade do ente público, embriagado e em dia em que não estava trabalhando, invadindo a pista contrária, dando causa a colisão, conforme vasta documentação acostada nos autos. (IDS Num. 1682368, Num. 1682372, Num. 1682377, Num. 1682379, Num. 1682381, Num. 1682383, Num. 1682460, Num. 1682487, Num. 1682521, Num. 1682931

Num. 1682936 Num. 1682942 Num. 1682945 Num. 1682948 Num. 1682952 Num. 1682964 Num. 1682961 Num. 1682968 Num. 1682971 Num. 1682981 Num. 1682983 Num. 1683004 Num. 1683015 Num. 1683020 Num. 1683052 Num. 1683065 Num. 1683075 Num. 1683077

Num. 1683084 Num. 1683097 Num. 1683122 Num. 1683126 Num. 1683124 Num. 1683136 Num. 1683142 Num. 1683150 Num. 1683180 Num. 1683187 Num. 1683190 Num. 1683193 Num. 1683220 Num. 1683227 Num. 1683229).

Tanto é verdade que no Processo de Sindicância consta LAUDO PERICIAL, elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado Mato Grosso do Sul-MS (ID Num. 1683097, Num. 1683122), cuja conclusão aponta que a causa para o evento foi a invasão da via de rolamento contraria por parte do veículo pertencente ao Órgão Público.

Em igual sentido, a decisão proferida pela Diretora Presidente da Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado de Mato Grosso do Sul-MS (ID Num. 1683227), que categoricamente concluiu que o ex-servidor faltou com dever de zelo, custódia, conservação e integridade do bem sob sua utilização e guarda, o que ocasionou além do dano do referido bem, prejuízo a terceiro, pois não estava a serviço da agencia no dia do acidente.

Por força da lei, a requerida é responsável pelos danos advindos da situação (art.37, §6°, CF, 43 e 932 do CC), cabendo agora avaliar se o valor das indenizações por dano moral e estético são condizentes com os danos sofridos, assim como se correto o ressarcimento de danos materiais referentes as despesas médicas, e indeferimento do pedido de pensão mensal/lucros cessantes.

- DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL e DANO ESTÉTICO

É inequívoco o dano moral sofrido pela família vítima do acidente de trânsito, ante o trauma da colisão, as sequelas, a privação da convivência durante o período de recuperação, a readaptação da rotina, as despesas inesperadas, o transtorno, a mudança da vida com todo cenário do triste fato, o abalo psicológico, dentre tantos outros resquícios que a colisão causou.

Sabe-se que o valor da condenação por danos morais não pode ser fixado em valor irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser estabelecida na forma de enriquecimento do ofendido.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante, a ponto de não cumprir sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória. Há que se chegar a uma importância que não importe em enriquecimento ilícito, nem seja insuficiente para compensar a dor, entre as quais, a situação econômica do lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor e as circunstâncias que envolveram os fatos.

Tendo em vista as peculiaridades do caso e considerando os fatores retro expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para a menor J.S.L. (R$ 25.000,00), em valor igual ao do seu irmão GABRIEL SERON LEÃO (R$ 30.000,00), isso porque os dois, além das fraturas, sofreram com a situação (durante e após), não havendo que diferenciar o abalo por conta da idade.

Quanto aos demais, JOSIAS foi gravemente ferido, necessitou de mais tempo para se recuperar e suporta sequelas resultantes do acidente, e DÉBORA teve diversas fraturas, e a vida de ambos inteiramente modificada por conta do ocorrido.

Ponderando tudo isso, entendo correto o valor estabelecido para DÉBORA - R$ 75.000,00 a título de danos morais, pois mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo, não cabendo majoração ou redução.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

O dano estético envolve toda deformação morfológica sofrida pela vítima do acidente, duradoura e que provoque qualquer sentimento de diminuição da pessoa, sendo o caso dos autos.

Nesse sentido tem decidido o E. Tribunal Estadual:

“
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - INVALIDEZ PERMANENTE DE UMA PERNA E CICATRIZES APARENTES - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório deve ser mantido se fixado na primeira instância de forma razoável e proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (AgR 146790/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015). Destaquei.

Na sentença a autarquia foi condenada ao custeio do necessário para reparação do rosto do requerente JOSIAS, a título de danos estéticos.

Conforme bem pontuado: “
(...) o dano estético sofrido pelo requerente é indene de dúvidas. Ora, não são necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência do dano. Realmente, simples vislumbre é suficiente para a constatação da lesão que alterou a fisionomia do requerente
”. (ID Num. 1683548)

No caso dos autos, entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos
, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da fisionomia do requerente, e todo abalo decorrente do evento causado pelo preposto da autarquia promovida. Há de se pontuar que o custeio de tratamento médico caracteriza dano material, e o pedido da inicial foi pela fixação da indenização.

- DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA

Ressai dos autos que o autor JOSIAS, em seu pleito inicial, alegou que seus rendimentos auferidos mensalmente, eram, em média, R$ 1.552,50 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que requereu à título de pensão mensal, consoante perda da capacidade laborativa.

No apelo, reafirma que não possui condição de voltar a exercer sua atividade profissional como instrutor de transito, uma vez que a perda parcial da visão o inabilita a conseguir aprovação na categoria “D” da Carteira Nacional de Habilitação, sendo tal categoria requisito primordial para o exercício regular da profissão.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral (art.950, CC), porém, apesar da alegada diminuição da capacidade laborativa do requerente, não se vislumbram elementos suficientes ao deferimento do pleito.

Inobstante as declarações médicas trazidas pelo interessado (prova unilateral) e testemunhos prestados em audiência de instrução, para que pudesse ser reconhecido o direito a pensão mensal por incapacidade deveria ter sido realizada a perícia médica judicial, com participação das duas partes litigantes, prova essa constitutiva de direito do autor (art.373, I, CPC).

Como ressaltou o juízo sentenciante, não se tem notícias da percepção de benefício previdenciário a favor do Requerente Josias, que pudesse ratificar de alguma forma a declarada incapacidade, razão pela qual há de ser mantido o indeferimento do pensionamento.

- DOS LUCROS CESSANTES

Registra-se que, para concessão da indenização dos lucros cessantes é necessário que a parte lesada comprove induvidosamente os prejuízos sofridos, demonstrando categoricamente no feito
que o evento danoso lhe causou determinado prejuízo
.

Conforme ensina o mestre Silvio de Salvo Venosa,
“lucro cessante é o que o credor razoavelmente deixou de lucrar. O critério do razoável é para ser examinado em cada caso concreto, mediante a prudência do juiz não pode a indenização converter-se em enriquecimento do credor"
(in Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 259).

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Nesse diapasão, não restaram comprovados os danos na modalidade de lucros cessantes, inexistindo prova documental suficiente para embasar a pretensão autoral.

É certo que ao acidente debatido causou transtornos na vida das partes requerentes, contudo não é possível quantificar a queda no rendimento, pois não foi juntado aos autos documentos que demonstrem o período em que os apelantes ficaram afastados da atividade laborativa.

Portanto, as provas apresentadas foram insuficientes para constituição do direito aos lucros cessante, não havendo que se falar em responsabilidade da autarquia pelos supostos danos.

- DOS DANOS MATERIAIS

Ao
caso aplica-se a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em
reformado ia pejus”
.

Considerando que a autarquia requerida não se insurgiu quanto as despesas médicas na fase de conhecimento, tal fato tornou-se incontroverso, o que autoriza a reparação pelos danos materiais, efetivamente comprovados nos autos, nos termos do artigo 944 do Código Civil (ID Num. 1682852, Num. 1682882, Num. 1682908, Num. 1682913, Num. 1682918, Num. 1682924, Num. 1682928), cabendo a manutenção da condenação.

- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

T
ratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
, que no caso é a data da sentença de primeiro grau.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte
sucumbente
em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba
honorária
, mesmo que a parte
sucumbente
seja a
Fazenda Pública
, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

- DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto a

necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

DISPOSITIVO
:

Com essas considerações:

1.

NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

2.

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por JOSIAS DA SILVA LEAO, DEBORA SERON LEAO, J. S. L. e GABRIEL SERON LEÃO,

para:

2.1

majorar a indenização por danos morais a favor da menor J.S.L.

para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.2

fixar o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de
danos morais e estéticos a favor de JOSIAS DA SILVA LEAO,
pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da fisionomia do requerente, e todo abalo decorrente do evento causado pelo preposto da autarquia promovida.

3.

E em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, estabelecer que os
juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, a correção monetária a partir da publicação desta decisão, e os
índices
de recomposição fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

H
onorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSIAS DA SILVA LEAO, DEBORA SERON LEAO, J. S. L. E GABRIEL SERON LEÃO. O 1o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Acompanho o voto do Relator.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSIAS DA SILVA LEAO; DEBORA SERON LEAO; GABIREL SERON LEAO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020